Tribunal: TJSP
Processo: 1089087-82.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (32 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que, com exceção do autor VALDIR EVERSON PELATI e em relação ao contrato no

Ementa:
LITISCONSÓRICIO (32 AUTORES) - APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos acostados que revelam que, com exceção do autor VALDIR EVERSON PELATI e em relação ao contrato no 4091502589, os demais autores pretendem liquidar direitos que não possuem (contratos celebrados em período ou modalidade diversos do previsto na ACP). Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram a plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997.

A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva - Manutenção da improcedência da ação em relação aos autores Maria Tereza de Souza, Maria Adorno Andrade, Maria do Carmo Ferreira da Silva, Maria Lindalva de Goes Silva, Karla Maria Santos de Almeida, Maria Rosilange Cruz Conceição, Luizelina Araujo Capelli, Mario Sergio de Lara, Marlete Firmino de Oliveira Ferreira, Nivio Ventura, Rosemary Maião, Pedro Veras dos Anjos, Regina Celia Ferreira Roberti, Reginaldo Antônio de Oliveira, Alex Sandro Santos Cruz, Janizete da Cruz Menezes, Cecilia de Oliveira Barbosa, Carlos Eduardo Proença Fernandes, Claire do Amparo Lima, Ednilson dos Santos, Edson Luiz Batista, Joselito Rio Ribeiro, Thomas Eder, Jorgeno Brooks Hughes Júnior, Jose Carlos Freitas Silva, Jose Carlos da Silva, José Honorato da Cruz, Jose Maiao, Jose Pedro Maiao e Manoel AndradE. Condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais mantida.

Autor VALDIR EVERSON PELATI (contrato no 4091502589) - Radiografia apresentada indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100 - CRITÉRIOS DE CÁLCULO. Observância da diretriz do STJ sobre exclusão de juros sobre o capital próprio, dividendos e dobra acionária, por não terem sido incluídos na sentença que se cumpre. Temas repetitivos que serão reverenciados. Necessidade de observar os eventos societários (REsp. 1387249 SC, DJ de 10.3.2014 e AgInt. nos EDcla no AResp. 1138129 RS, DJ de 7.6.2019). Posição do STJ nesse sentido em cumprimento ao tema repetitivo 669, 670 e 873. Linha de precedentes indicando o caminho a seguir (REsp. 1866932 SP, DJ de 19.3.2020; Resp. 1868740 SP, DJ de 26.05.2020 e REsp. 1867620 SP, DJ de 29.05.2020 e AgInt. no Resp. 1867516 SP, DJ de 14.08.2020). - Fixação dos critérios de cálculo que devem ser observados, conforme entendimento desta Turma Preventa

Recurso parcialmente provido, sendo reconhecido apenas o direito do autor VALDIR EVERSON PELATI (contrato no 4091502589), sendo mantida a improcedência em relação aos demais autores